Tribunal: TJES
Processo: 5010292-48.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010292-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: ELISANGELA DA SILVA MIRANDA MONTEIRO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA.
QUANTUM
REDUZIDO (DE R$ 8.000,00 PARA R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5010292-48.2024.8.08.0024

Recorrente: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S/A

Recorrida: ELISANGELA DA SILVA MIRANDA MONTEIRO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9613273).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada, com a improcedência do pleito autoral;
b)
que promoveu a exclusão da negativação em 08/02/2024, antes da propositura da presente demanda (em 14/03/2024);
c)
inexistência de ato ilícito, passível de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
estabelecido a título de danos morais.

Ao analisar, os autos, verifico que restou incontroversa a falha na prestação de serviços da parte recorrente ao inserir o nome da parte recorrida nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, já que não restou devidamente comprovada a regularidade da dívida.

Ademais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Contudo, verifico que, de fato, a parte recorrente promoveu a baixa da indigitada negativação em 08/02/2024 (ID 9613257), antes da propositura da presente demanda em 14/03/2023.

Assim, ainda que a parte recorrente tenha diligenciado extrajudicialmente o cancelamento da restrição negativa, é inegável que a mesma ocorreu e que os prejuízos advindos são presumidos, consoante dito alhures, ainda que a negativação tenha permanecido registrada por pouco tempo nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao
quantum fixado
a título de danos morais,
o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação do recorrente no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais); todavia, o valor fixado não se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, notadamente pelo fato da restrição negativa ter sido retirada antes mesmo da propositura da presente demanda.

Assim,
atento às especificidades do caso, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pela recorrida, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico, razão pela qual entendo pela redução da condenação fixada na sentença de 1º grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia a ser atualizada pela Selic deduzido o IPCA desde o evento danoso (primeiro desconto) e após o arbitramento unicamente pela Selic.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)